Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA. ABSTRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial não atendida pela parte autora, extingue o processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. Os atributos da abstração e da autonomia dos títulos de créditos são mitigados no caso de notas promissórias que não circularam, de forma a possibilitar a discussão acerca da origem da obrigação.
3. Apelação desprovida.